Tribunal: TJMT
Processo: 1015339-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015339-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAYO SILVA DA COSTA - CPF: 143.836.857-73 (ADVOGADO), RAYANE PEREIRA QUEIROZ - CPF: 060.583.031-25 (AGRAVANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (AGRAVADO), ROSE TAVARES LOPES DOS REIS - CPF: 105.995.147-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA BARIÁTRICA – PERÍODO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade do direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia bariátrica implica risco de dano irreversível à saúde e à vida da paciente.

A cláusula restritiva que obriga o beneficiário ao cumprimento do período de carência pode ser afastada nos hipóteses de urgência e emergência, o que não foi devidamente comprovado pela Agravante, de modo que é imperiosa a manutenção da decisão invectivada que indeferiu, por ora, a cobertura do procedimento pela Operadora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1015339-33.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RAYANE PEREIRA QUEIROZ
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência
n.o 1017006-45.2022.8.11.0003 ajuizada em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
, indeferiu o pedido liminar que consistia em determinar que a Agravada custeasse a Cirurgia Bariátrica.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, sob o argumento de que os requisitos para concessão da tutela de urgência estão demonstrados nos autos.

Nas razões recursais, explica que foi diagnosticada com obesidade mórbida e, por consequência, é portadora de esofagite, apneia do sono e síndrome metabólica.

Defende que a recusa do procedimento pela Operadora Agravada é abusiva e frustra a expectativa da parte contratante de ter plena assistência à saúde quando necessitar.

Sustenta, ainda, a tese de violação do art. 35-C, da lei 9656/98, que preconiza a obrigatoriedade da cobertura de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência.

Por fim, defende que nos casos de urgência o período de carência possui prazo máximo de 24 horas para a cobertura.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde já, reformar a decisão agravada e deferir tutela antecipada recursal nos termos vindicados. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 138356163).

A Operadora Agravada apresentou a contraminuta ao Instrumental (ID. 139579180).

Eis o relatório.

Cuiabá,
19
de agosto de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022